Tribunal: TJDFT
Processo: 0731770-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESQUISA SISBAJUD TEIMOSINHA. PENHORA PARCIAL ANTERIOR. RENDIMENTOS CONSIDERÁVEIS. REITERAÇÃO DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. No caso de pesquisa anterior com penhora parcial de valores em salário vultoso justifica a reiteração da pesquisa, que deve ser concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese: Enquanto as pesquisas encontrarem valores penhoráveis é útil a sua reiteração, em especial quando o salário do devedor demonstre a probabilidade de, ao menos em parte, suportar a penhora sem risco a sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 782, § 3o do CPC e Acórdãos 1289804 e 1424138 do TJDFT e REsp 1199967/MG.